Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712296-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Processo no 0711403-35.2019.8.07.0018), proposta contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu o pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento da ação coletiva no cumprimento individual de sentença (ID 50381820 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 16095739), o agravante narra que é advogado da parte que move a ação de cumprimento individual de sentença coletiva na origem e que também patrocinou a ação coletiva. Defende que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento podem ser requeridos no cumprimento individual de sentença desde que pleiteados pela mesma banca de advogados. Argumenta que o direito ao recebimento dos honorários é exclusivo do advogado, que pode exigi-lo da maneira que melhor lhe convier, nos termos dos artigos 23 e 24, ambos da Lei no 8.906/94. Sustenta que a previsão da Súmula 345, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que cabe a fixação de honorários específicos para a fase de cumprimento de sentença, não exclui os honorários da fase de conhecimento. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para que sejam fixados os honorários advocatícios. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID 16095741). Intimado para manifestar-se acerca da tempestividade, manifestou-se na petição de ID 16606851 Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, movida por Maria Laura de Albuquerque e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, com base em decisão proferida nos autos do Processo no 2015.01.1.125134-3, ajuizada pelo SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. A presente ação está sendo patrocinada pela mesma banca de advogados responsável pela ação coletiva; por este motivo, ao final da petição de ingresso do cumprimento de sentença, formulou-se pedido de fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Destaque-se (ID 49678634 dos autos originais): Por fim, requer a fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acórdão de fl. 192-v. dos autos do processo físico para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do CPC com a majoração em 10% a título de honorários recursais na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do acórdão de fls. 267- v.) A r. decisão agravada indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 50381820 dos autos originais): (...) O exequente informa, ainda, que o acórdão transitado em julgado determinou a fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento por ocasião da liquidação do julgado. Ocorre que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa, por prevenção ao juízo onde formado o título, observados parâmetros que não guardam, a rigor, vinculação com o proveito econômico da categoria, até porque diversas ações individuais de conhecimento podem ter sido manejadas, o que implicaria em evidente bis in idem. Assim, os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva devem ser objeto da execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, ainda que restrita aos honorários, caso não manejada execução da obrigação de pagar em favor dos substituídos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. I - No cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, devem ser excluídos dos cálculos os honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, porque essa verba pertence exclusivamente aos Advogados do IDEC, nos termos do art. 23 da Lei 8.904/94. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.956431, 20160020142695AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446) Não cabe, portanto, incluir a remuneração do trabalho realizado para formação do título coletivo na execução individual, remunerada, inclusive, com honorários próprios previstos na Súmula 325 do STJ, cujo patrono pode até mesmo ser distinto do que atua na fase de conhecimento da demanda sob legitimação extraordinária. (...) Inicialmente, ressalte-se que, por expressa disposição legal, consideram-se os honorários advocatícios sucumbenciais como verba autônoma em relação a eventual condenação principal nos feitos em que constituídos, conforme dispõe o artigo 23, do Estatuto da OAB: Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Portanto, com o trânsito em julgado do Acórdão da ação coletiva, surgiu para o agravante um direito autônomo ao valor principal. Ocorre que a decisão coletiva que fundamenta o cumprimento de sentença na origem e a cobrança dos honorários advocatícios pelo agravante não fixaram o valor devido a título de honorários e determinaram que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação. Confira-se (ID 496748980 – Pág. 47 dos autos originais): De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo. Verifica-se que a determinação encontra fundamento no fato de que o percentual dos honorários a ser fixado depende do valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Portanto, não se trata apenas de verificar o trabalho desempenhado pelo patrono na fase de conhecimento, mas de apurar o valor total da condenação decorrente do título judicial, para que sejam observados os limites dos honorários para cada faixa de valor, disciplinados no artigo acima mencionado. Desse modo, a princípio, ainda que por motivo diverso, correta a decisão de origem que fixou apenas os honorários para a fase de cumprimento de sentença e estabeleceu que os honorários da fase de conhecimento fossem apurados em liquidação de sentença perante o Juízo prolator da sentença coletiva, no qual o advogado credor terá que indicar o total da condenação, que, por certo, não se restringe ao montante exigido apenas no processo de origem, que se resume a somente um servidor público do Distrito Federal. É importante repetir que os honorários da fase conhecimento foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores executados. Por outro lado, o arbitramento de forma individualizada desvirtuará o percentual a ser fixado, pois certamente não observará as faixas de valores, em desobediência à sistemática prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, e determinada no Acórdão da ação coletiva. Assim, o direito vindicado pelo recorrente não é provável, uma vez que é contrário ao título judicial. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da falta de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator